Tribunal: TJDFT
Processo: 0707425-50.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, APÓS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. ÂMBITO INTANGÍVEL DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E, PARCIALMENTE, PROVIDO.
1. A Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, em seu art. 116, o limite percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração ou subsídio do servidor para os empréstimos consignados, o qual deve ser aplicado analogicamente aos mútuos bancários com descontos em conta, sob pena de comprometer a subsistência do correntista e configurar superendividamento.
2. A despeito da validade da cláusula contratual do desconto em conta corrente, viola a função social do contrato, bem como a boa-fé objetiva, o desconto mensal incidente em conta-corrente e também diretamente na folha de pagamento que notadamente ultrapassa o limite legal de 30% (trinta por cento) da remuneração do correntista, em evidente prejuízo à sua subsistência, alcançando, desse modo e com essa medida, o âmbito intangível do mínimo existencial e da dignidade do consumidor, o que impõe sua minoração. Inteligência dos arts. 6o, V, 51, IV, ambos da Lei n. 8.078/90 e 421 e 422 do Código Civil.
3. Por outro lado, não se revela possível a condenação do banco apelado à restituição, na forma simples ou em dobro, das quantias anteriormente pagas que superam o patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do apelante, depois de abatidos os descontos compulsórios, porquanto esses valores eram, a princípio, devidos e já se encontram quitados. É dizer, a limitação dos descontos em 30% (trinta por cento) dos rendimentos não implica, por si só, a conclusão de que as verbas já descontadas eram indevidas, pressuposto da restituição almejada.
4. Não obstante declarada a abusividade do contrato, a inexistência de qualquer circunstância que revele violação a atributos da personalidade do consumidor não rende ensejo à configuração do dano moral. Ademais, os valores foram cobrados conforme o pactuado entre as partes nas disposições contratuais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.